Tribunal: TJBA
Processo: 8054217-65.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054217-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA FÍSICA. NATUREZA CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame: 1. Conflito negativo de competência entre a 9ª Vara Cível e Comercial e a 20ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Ação originalmente distribuída à vara especializada em relações de consumo, que declinou da competência por entender ausente relação consumerista. Redistribuída à vara cível comum, que suscitou o conflito, ao reconhecer natureza consumerista da demanda. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a demanda possui natureza consumerista, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se deve ser processada por Vara Cível comum. III. Razões de decidir: 3. A competência deve ser fixada com base nos elementos objetivos da petição inicial, especialmente o pedido e a causa de pedir. 4. No caso dos autos, a autora, pessoa física, afirma não ter celebrado contrato com a instituição financeira demandada e imputa à ré a prática de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, o que configura, em tese, relação de consumo. 5. O contrato juntado aos autos, consistente em cédula de crédito bancário, não apresenta qualquer indicação de destinação empresarial e foi emitido em nome de pessoa física, com dados residenciais, sem elementos que permitam inferir, de plano, tratar-se de operação destinada à atividade econômica organizada. 6. A ausência de reconhecimento da contratação reforça a necessidade de análise da competência a partir exclusivamente da narrativa apresentada pela autora, não sendo possível afastar, de forma inequívoca, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo: 7. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 20ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº. 8054217-65.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitado o do Juízo da 20ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito de competência. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça